Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600563-12.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SERGIO WEBER VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SERGIO WEBER VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
15/07/2021
Número: 0600563-12.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/02/2021
Processo referência: 0600563-12.2020.6.16.0091
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600563-
12.2020.6.16.0091 que, considerando o não preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, por sentença, para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas prestadas.
(Prestação de Contas Eleitorais do candidato Sergio Weber, candidato a Vereador de Jardim
Olinda/PR, pelo Partido Liberal - PL, tendo sido elaborado parecer conclusivo pela desaprovação
das contas, eis que aberta diligência, não houve manifestação do candidato a fim de sanar as
irregularidades e intimado do relatório conclusivo, que opinou pela desaprovação, mais uma vez o
candidato deixou transcorrer o prazo sem manifestação, cuja análise técnica amparada pelo art. 65
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, concluiu que restaram caracterizadas as seguintes
irregularidades/ausência de: a) extratos das contas bancárias abertas; b) documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução. Pois, embora tenha
declarado que recebeu R$ 590,00 de Outros Recursos do candidato Denny Anderson de Oliveira,
em verdade, na prestação de contas do doador consta como FEFC; c) os recibos emitidos; e d) não
há comprovante de depósito ou transferência bancária da doação em espécie). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SERGIO WEBER VEREADOR
(RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
SERGIO WEBER (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39507
466
15/07/2021 07:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.208

RECURSO ELEITORAL 0600563-12.2020.6.16.0091 – Jardim Olinda – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SERGIO WEBER VEREADOR
- OAB/PR0082167
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA
RECORRENTE: SERGIO WEBER
- OAB/PR0082167
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. PAGAMENTO
DE DESPESAS COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
FALHA

GRAVE. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 22,

CAPUT
E
§
3º.
GASTOS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IRRELEVÂNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Nos termos do art. 22, caput da Lei

9.504/1997, "é obrigatório para o partido e
para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento
financeiro da campanha", sob pena de
desaprovação, conforme disciplina o § 3º do
mesmo artigo.
2. Embora o art. 26, § 4º da Lei 9.504/1997
disponha que "as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de
Num. 39507466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:33:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507333643300000038563092
Número do documento: 21071507333643300000038563092

serviços advocatícios e de contabilidade no
curso das campanhas eleitorais serão
consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha",
tal liberalidade não dispensa a necessidade
de trânsito dos recursos financeiros
utilizados em campanha pela conta
bancária.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por
,
SERGIO WEBER
filiado ao PL, candidato eleito ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id. 26553966).
O candidato obteve 60 votos na eleição.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 790,00, sendo R$ 200,00
provenientes de recursos próprios e R$ 590,0 de recursos estimáveis em dinheiro (id.
26556816).
No parecer conclusivo (id. 26557616), o Cartório da 91ª Zona Eleitoral –
Paranacity apontou a ausência dos seguintes documentos na prestação de contas:
i) extratos das contas bancárias abertas;
ii) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução. Pois, embora tenha declarado que recebeu R$ 590,00 de Outros
do candidato
, em verdade, na prestação de
Recursos
DENNY ANDERSON DE OLIVEIRA
contas do doador consta como FEFC;
iii) recibos emitidos;
iv) comprovante de depósito ou transferência bancária da doação em espécie.
O juízo de origem desaprovou as contas apresentadas, ao fundamento de que, d
“
a análise das contas, verifica-se que o candidato não trouxe aos autos os documentos
Num. 39507466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:33:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507333643300000038563092
Número do documento: 21071507333643300000038563092

necessários para comprovação do recebimento de recursos estimados, ao que tudo indica
proveniente de FEFC, doado pelo candidato ao cargo majoritário do mesmo partido, nem para
” (id.
comprovação do recebimento de recursos em espécie, declarado como recurso próprio
26557866).
Diante da decisão, o candidato interpôs este Recurso Eleitoral (id. 26558166),
apresentando os seguintes argumentos: i) no que se refere à ausência de abertura de conta
bancária FEFC, justifica-se eis que na localidade não existe agência bancária, ii) que realizou o
pagamento do advogado diretamente em dinheiro sem passar pela conta bancária, pois na
data combinada para o pagamento não houve como operacionalizar a transação pela conta
corrente devido à distância e ao atendimento contingenciado na agência bancária em virtude
da pandemia; iii) quanto às doações estimáveis recebidas do candidato DENNY ANDERSON
, o recorrente providenciou a retificação da informação na prestação de contas,
DE OLIVEIRA
iv) o montante é absolutamente ínfimo. Ao final, requer seja conhecido o Recurso e no mérito
seja provido, com o fim de reformar a sentença para julgar as contas como aprovadas. Juntou
documentos nos ids. 26558266 e 26558416.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral, em razão de que o prestador recebeu doação estimável
realizada pelo candidato ao cargo de prefeito, com recursos oriundos do FEFC no valor de R$
590,00 (quinhentos e noventa reais). Em que pese a alegação do recorrente, não há coligação
para a eleição proporcional, de sorte que se faz necessário o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 17, § 9º da Res.-TSE nº 23.607/2019 (id. 29186616).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
II.i -
Recurso deve ser conhecido.
Inicialmente, salienta-se que, em que pese a juntada de novos documentos
II.ii -
em sede recursal, na Sessão de Julgamento do dia 26/05/2021, nos autos de REl nº
0600401-81.2020.6.16.0199, de relatoria do Des
esta
. FERNANDO QUADROS DA SILVA,
Corte Eleitoral deliberou que, na esteira do entendimento do TRIBUNAL SUPERIOR
, não devem ser aceitos documentos apresentados intempestivamente, motivo
ELEITORAL
pelo qual deixo de analisa-los.
O juízo de origem desaprovou as contas apresentadas pelo recorrente, nos
II.iii -
seguintes termos:
[...] Da análise das contas, verifica-se que o candidato não trouxe aos autos os
documentos necessários para comprovação do recebimento de recursos
estimados, ao que tudo indica proveniente de FEFC, doado pelo candidato ao
cargo majoritário do mesmo partido, nem para comprovação do recebimento de
recursos em espécie, declarado como recurso próprio. (...) Ademais, em que
pese os valores sejam baixos, se referem a 100% das receitas declaradas, razão
pela qual impossível a aplicação do princípio da proporcionalidade e
razoabilidade. [...]
Num. 39507466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:33:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507333643300000038563092
Número do documento: 21071507333643300000038563092

Com efeito, o trânsito de recursos pela conta bancária é obrigatório,
destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos
partidos políticos, conforme regulamenta o art. 14 da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância
com o art. 22, § 3º da Lei nº 9.504/1997, ao assim estabelecer:
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que
não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).
[...]
§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para
campanha eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas
nesta Resolução.

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
[...]
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que
não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou
cassado o diploma, se já houver sido outorgado.
Não há dúvida, portanto, acerca da necessidade de movimentação bancária de
todos os recursos financeiros utilizados em campanha, sob pena de desaprovação das contas.
É certo, outrossim, que a partir da introdução da Lei nº 13.877/2019, as despesas
realizadas com advogado e contador - consideradas como gastos eleitorais e sujeitas a registro
na Prestação de Contas - foram excluídas dos limites de gastos de campanha, podendo,
inclusive, ser pagas com recursos próprios do candidato, nos termos do art. 35, §§ 3º e 4º da
Res.-TSE 23.607/2019, como se vê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais,
(Lei nº
mas serão excluídas do limite de gastos de campanha
9.504/1997, art. 26, § 4º).
Num. 39507466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:33:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507333643300000038563092
Número do documento: 21071507333643300000038563092

§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
recursos da campanha,
, do Fundo
poderão ser utilizados
do candidato
Partidário ou do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).
Não obstante, em que pese o novo regramento tenha excluído do limite de gastos
as referidas despesas, não afastou a necessidade do correspondente lançamento e
comprovação do pagamento, tudo mediante trânsito pela conta bancária de campanha.
No caso concreto, o recorrente asseverou que realizou o pagamento ao advogado
com recursos próprios, em espécie, no montante de R$ 200,00, sem transitar pela conta
bancária de recursos ordinários.
Destarte, embora o referido gasto tenha sido registrado na Prestação de Contas,
como se observa do extrato constante do id. 26557266, bem como indicada a fonte - o próprio
candidato -, o numerário não transitou pela conta bancária específica, ensejando a
desaprovação das contas, conforme disciplina o art. 22, § 3º da Res.-TSE 23.607/2019.
Ademais, verifica-se que permanece a irregularidade referente à ausência dos
documentos necessários para comprovação do recebimento de recursos estimados, conforme
constante da sentença, no valor de R$ 590,00, em razão da desconsideração dos documentos
juntados na fase recursal. Contudo, nos termos da manifestação da PROCURADORIA
, destaca-se que não há necessidade de devolução desses valores ao
REGIONAL ELEITORAL
Tesouro Nacional por se tratar de recursos estimáveis em dinheiro.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas por
.
SERGIO WEBER
– relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600563-12.2020.6.16.0091 - Jardim Olinda - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SERGIO
WEBER VEREADOR - SERGIO WEBER - Advogado dos RECORRENTES: MARIO APARECIDO
DE SOUZA - PR0082167 - RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 39507466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:33:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507333643300000038563092
Número do documento: 21071507333643300000038563092

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.07.2021.
Num. 39507466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 15/07/2021 07:33:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071507333643300000038563092
Número do documento: 21071507333643300000038563092